Tribunal: STF
Processo: RHC 198285
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus 600.518/RJ, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK).
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi preso preventivamente no dia 26/7/2019 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, III, c/c o art. 14, II ambos do Código Penal e no art. 14, da Lei n. 10.826/03, c/c o art. 69, do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem, conforme a ementa abaixo:
    HABEAS CORPUS. Paciente denunciado por suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo perigo comum e porte ilegal de arma de fogo – art. 121, §2º, III, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/03 n/f do art. 69 do Código Penal. De acordo com a denúncia, no dia 28/01/2019, nas proximidades do Tênis Clube, na cidade de Magé, consciente e voluntariamente, com animus necandi, o ora Paciente efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias à vontade do paciente. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, consciente e voluntariamente, ele portava um revólver calibre 38, sem autorização legal ou regulamentar, bem como, sem o dever de cuidado, efetuou disparos com a citada arma. Além disso, os referidos disparos provocaram, culposamente, lesão corporal em Gustavo Guimarães Gama, o qual não representou em face do ora paciente. Denúncia recebida em 05/07/2019. Prisão preventiva efetivada em 26/07/2019. O Impetrante busca a concessão da ordem, para que a prisão seja relaxada/revogada, ao argumento, em síntese, de que não estão presentes os requisitos autorizadores da mesma, além disso, alega excesso de prazo no deslinde do processo. Ausência de ilegalidade da prisão por excesso de prazo. Observância ao princípio da razoabilidade. No caso, a ação penal não esteve paralisada em nenhum momento. Designada audiência em continuação para o dia 11/05/2020, a fim de realizar a oitiva da vítima e o interrogatório do acusado. Encerramento da fase instrutória se avizinha. Não há desídia da autoridade impetrada. Configurado o fumus comissi delicti, porquanto presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria do Paciente. Demonstrado o periculum libertatis. Necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. O decreto prisional e demais decisões de indeferimento da liberdade estão suficientemente fundamentados nos elementos do caso concreto, e apresentam justificativas razoáveis para a manutenção da prisão, valendo destacar as graves circunstâncias do delito de homicídio tentado imputado ao réu, cometido mediante disparos de arma de fogo em local de concentração pública, gerando perigo concreto à incolumidade física e psíquica das pessoas. Na Delegacia de Polícia, a vítima informou que se sentia ameaçada pelo réu. Por ora, mostra-se prudente aguardar a oitiva da vítima em Juízo, para que a mesma possa, livremente, manifestar-se acerca da existência, ou não, de alguma intimidação praticada pelo Paciente. As condições pessoais do Paciente, como primariedade, trabalho lícito e residência fixa, não têm o condão, por si só, de afastar a necessidade da cautela extrema. Eventual aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas insertas no art. 319, do Código de Processo Penal não seriam suficientes no caso dos autos. Constrangimento ilegal inexistente. ORDEM DENEGADA.
    Contra essa decisão, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em síntese, a revogação da prisão preventiva, em virtude da ausência dos requisitos autorizadores, bem como por excesso de prazo na formação da culpa, com a aplicação das medidas cautelares do art. 319, do Código de Processo Penal, em razão das condições pessoais favoráveis do recorrente. A liminar foi indeferida.
    Sobreveio, então, acórdão julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Min. JOEL ILAN PACIORNIK, que não conheceu do habeas corpus, conforme a ementa abaixo: 
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DO DELITO. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO PELO INSUCESSO DA EMPREITADA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. RECOMENDAÇÃO.
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319, do CPP.
    3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente, por ter cometido homicídio qualificado tentado mediante disparos de arma de fogo contra a vítima, efetuados em local de concentração pública, em frente a um clube, o que lhe causou lesão corporal. Somadas ao fato de que foi visto nas proximidades de sua residência, causando-lhe temor e intimidação. Tais circunstâncias demonstram o risco ao meio social, haja vista a probabilidade de reiteração pelo insucesso da empreitada, e recomendam a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.
    4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    6. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
    7. Na hipótese, eventual mora na tramitação do processo não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do feito, considerando que o paciente foi preso em 26/7/2019, houve edição do Ato Normativo n. 21/2020 do TJRJ limitando a 4 o número de réus a serem transportados até as dependências do fórum a cada dia reservado para as audiências que envolverem acusados presos - segundas e quartas-feiras -, em razão da pandemia, fator que igualmente acarretou na necessidade de redesignação de diversos atos presenciais; o Ministério Público insiste em ouvir testemunhas faltantes, tendo sido agendada audiência de instrução e julgamento para data próxima, qual seja, 16/12/2020; há necessidade de expedição de ofícios para a realização de diligências, análises de pedidos de revogação da prisão preventiva e prestação de informações em habeas corpus.
    8. Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito.
    9. Habeas corpus não conhecido. Expeça-se recomendação ao magistrado de primeiro grau para imprimir esforços na conclusão da Ação Penal n. 0005039-22.2019.8.19.0029.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que o recorrente está sofrendo constrangimento ilegal com a custódia preventiva, porquanto não se encontram presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Além disso, aponta excesso de prazo na formação de culpa.
    Requer, assim, liminarmente e no mérito, "a concessão de liberdade provisória, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Recorrente, esperando, ao final, por ocasião do julgamento do mérito, o Writ seja mantido.".
    É o relatório. Decido.
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de estarem presentes os elementos concretos justificadores da imposição da segregação antecipada. Confira-se:
    (…)
    O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos nos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal – CPP.
    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319, do CPP.
    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente, por ter cometido homicídio qualificado tentado mediante disparos de arma de fogo contra a vítima, efetuados em local de concentração pública, em frente a um clube, o que lhe causou lesão corporal, somadas ao fato de que foi visto nas proximidades de sua residência, causando-lhe temor e intimidação.
    Tais circunstâncias demonstram o risco ao meio social, haja vista a probabilidade de reiteração pelo insucesso da empreitada, e recomendam a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.
    (…)
    Ademais, esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
    Por seu turno, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa, quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.
    (…)
    Ante todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do habeas corpus. Expeça-se recomendação ao magistrado de primeiro grau para imprimir esforços na conclusão da Ação Penal n. 0005039-22.2019.8.19.0029.
    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 
    No particular, as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade das práticas ilícitas em questão, por ter supostamente cometido homicídio qualificado tentado mediante disparos de arma de fogo contra a vítima, efetuados em local de concentração pública, em frente a um clube, o que lhe causou lesão corporal, somadas ao fato de que foi visto nas proximidades de sua residência, causando-lhe temor e intimidação, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a segurança para a aplicação da lei penal, tal como devidamente fundamentado pelas instâncias ordinárias.
    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, "A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública." (HC 95.414/SP, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 133.712/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2016, DJe de 13/12/2016; HC 130.458/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 07/12/2015; HC 110.446/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/03/2012; HC 104.575/AM, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/05/2011.
    De outro lado, é cediço que o Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo "excesso de prazo" para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (HC 138.987-AgR/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 07/03/2017; RHC 124.796 – AgR/ES, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/08/2016; HC 135.324/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 06/12/2016; HC 125.144-AgR/CE, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/06/2016).
    A respeito da matéria, registrou o Superior Tribunal de Justiça:
    Noutro ponto, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação.
    No caso, eventual mora na tramitação do processo não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do feito, considerando que o paciente foi preso em 26/7/2019, houve edição do Ato Normativo n. 21/2020 do TJRJ limitando a 4 o número de réus a serem transportados até as dependências do fórum a cada dia reservado para as audiências que envolverem acusados presos - segundas e quartas-feiras -, em razão da pandemia, fator que igualmente acarretou na necessidade de redesignação de diversos atos presenciais; o Ministério Público insiste em ouvir testemunhas faltantes, tendo sido agendada audiência de instrução e julgamento para data próxima, qual seja, 16/12/2020; há necessidade de expedição de ofícios para a realização de diligências, análises de pedidos de revogação da prisão preventiva e prestação de informações em habeas corpus.
    Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem.
    (…)
    Ante todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do habeas corpus. Expeça-se recomendação ao magistrado de primeiro grau para imprimir esforços na conclusão da Ação Penal n. 0005039-22.2019.8.19.0029.
    Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal).
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/05/2018; HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 21/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009).
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente